Tribunal: TJDFT
Processo: 0726743-88.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA: FATURAS RELATIVAS AO CONSUMO. FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. PESSOAL. FALTA DE COMUNICAÇÃO ACERCA DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. CONSUMIDOR CADASTRADO JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DO DÉBITO. RESOLUÇÃO No 1.000 DA ANEEL. RECUPERAÇÃO DA RECEITA. CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. PARÂMETRO UTILIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. EQUIVOCADO. IMPOSSIBILIDADE DE SE PRECISAR A DURAÇÃO DA IRREGULARIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL A 6 CICLOS ANTERIORES. APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS. REDIMENSIONAMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 85, §2o, E 86 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação monitória, a qual rejeitou os embargos à ação e julgou procedente o pedido monitório para constituir de pleno direito o título executivo judicial, no montante de R$ 95.303,27 (noventa e cinco mil e trezentos e três reais e vinte e sete centavos), acrescido da taxa SELIC desde a última atualização efetivada nos autos. 1.1. Em suas razões, pede o réu apelante a reforma da sentença e provimento do seu recurso, julgando-se totalmente improcedente o pedido autoral inicial, ante a inexistência de contrato de prestação de serviço firmado entre as partes. Pugna, ainda, pela improcedência do pedido com base na demonstração de não ser o requerido o real usuário do serviço prestado. Subsidiariamente, caso se mantenha a procedência do pedido monitório, pugna pela consideração dos valores indicados em suas razões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões principais em discussão: (i) averiguar se a responsabilidade pelo pagamento de faturas de energia elétrica (recuperação de consumo em razão de irregularidade no medidor) possui natureza pessoal ou propter rem; (ii) em sendo exigível o débito em face do réu, verificar se o quantum devido indicado na monitória encontra-se correto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação de pagar por serviços essenciais, como o fornecimento de energia elétrica, possui natureza pessoal (propter personam). O dever de pagamento cabe ao usuário que efetivamente utiliza o serviço, independentemente de ser o titular da unidade consumidora. 3.1. Todavia, enquanto não houver cancelamento do contrato ou transferência de titularidade, o consumidor cadastrado perante a concessionária de energia permanece responsável pelo pagamento das faturas emitidas em seu nome. 3.2. Precedentes do STJ: “A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita. 2. Ocorre que, no caso, ainda que seja possível atribuir ao locatário a responsabilização pelo pagamento do serviço de energia elétrica, conforme consignado pela Corte a quo, a companhia agravada não foi informada a respeito da mudança de titularidade da obrigação. 3. Quando o proprietário deixa de informar a alteração de titularidade, permanece a relação de fornecimento de energia estabelecida entre ele e a companhia de energia, vinculando-o à obrigação como usuário, uma vez que o vínculo jurídico estabelecido entre o locador e locatário não pode ser imposto à companhia de energia, sob pena de transferir obrigações sem prévio ajuste. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.737.379/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJE: 25/03/2022). 3.3. Na hipótese, embora o réu tenha demonstrado que locou o imóvel para terceiros, permaneceu como titular junto à concessionária de energia elétrica. Dentro desse contexto, o ajuste privado entre locador x locatário, mormente quando não comunicado mediante regular procedimento de transferência da titularidade, gera obrigações exclusivamente entre as partes contratantes, não afetando terceiros alheios ao negócio, no caso a apelada Neoenergia. 3.4. A responsabilidade pela alteração da titularidade junto às concessionárias que fornecem serviços ao imóvel objeto da locação é do locador, e sem essa comunicação formal, a concessionária não poderia presumir mudança de titularidade, especialmente considerando o caráter privado do contrato de aluguel. Por conseguinte, a mera alegação de responsabilidade do locatário (terceiro alheio ao processo) pela troca de titularidade não exime o apelante locador da responsabilidade pelo pagamento das faturas emitidas em seu nome.
4. Do quantum devido. 4.1. No art. 590 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL (a qual estabelece as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica), há determinação expressa quanto ao procedimento administrativo a ser observado pela concessionária para determinar eventual irregularidade no medidor de energia dos consumidores. 4.2. Nesse sentido, na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias, entre elas, por exemplo, emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor (Resolução no 1.000 da Aneel, art. 590). 4.3. Na hipótese, a distribuidora observou tal disposição, pois realizou a inspeção no medidor de energia do imóvel do apelante e emitiu Termo de Ocorrência e Inspeção, que foi assinado e recebido por proprietário da empresa atuante no local (locatária do imóvel). Conforme consta, no exame laboratorial do medidor, concluiu-se pela existência de irregularidade, pois o medidor “apresentou erro no ensaio de registro de energia, resultado superior ao admissível no ensaio de carga pequena e não foi possível concluir os ensaios de cargas nominal e indutiva”. Após o Termo de Ocorrência e Inspeção, a concessionária notificou o consumidor, indicou o valor devido de R$ 69.387,08 e concedeu o prazo de 30 dias para o autor/apelante apresentar recurso. 4.4. Nada obstante as alegações de ocorrência de vícios durante o procedimento administrativo, não há na hipótese indícios suficientes a afastar a presunção de veracidade e legitimidade da conclusão exarada pela concessionária no sentido de ocorrência de fraude no medidor.
5. Diante da comprovação da irregularidade pelos documentos anexos à inicial monitória, a Neonergia tem o direito de proceder à recuperação da receita, a qual deve ser calculada conforme as disposições da Resolução no 1.000, de 7 de dezembro de 2021 (art. 595). 5.1. No caso concreto, a apelada utilizou o critério de cálculo previsto no inciso III do art. 595, realizando cobrança retroativa de 36 ciclos (art. 596, § 5o, Resolução no 1.000/2021 Aneel). Esse prazo refere-se ao máximo que pode ser considerado “período de irregularidade”, um dos parâmetros para a apuração do valor devido, não podendo ser utilizado de forma aleatória e injustificada. 5.2. Como é cediço, o período de duração da irregularidade deve ser determinado tecnicamente ou pela análise do histórico do consumo de energia (art. 596 da Resolução), não se podendo inferir que a análise foi feita adequadamente no caso concreto, pois, ao indicar o período de irregularidade, a distribuidora de energia arbitrou, unilateralmente, o prazo de 36 ciclos, sem qualquer demonstração de análise técnica a respaldar tal conclusão. 5.3. O documento acostado ao feito, o qual concatena o consumo antes e após a irregularidade apurada, não evidencia queda de faturamento após o mês 11/2019 (data de início da irregularidade), mas manutenção do consumo registrado nos meses anteriores. Em outras palavras, não há queda abrupta do consumo até então medido após o mês 11/2019, nem variação significativa. Portanto, não é possível, pela análise do histórico de consumo, precisar o início/fim da irregularidade. 5.4. Por essa razão, deve ser aplicado ao caso o § 1o do art. 596 da Resolução ao caso, o qual afirma: “§ 1o Na impossibilidade da distribuidora identificar o período de duração da irregularidade mediante a utilização dos critérios dispostos no caput, o período de cobrança fica limitado aos 6 ciclos imediatamente anteriores à constatação da irregularidade.” 5.5. Destarte, o período de cobrança deve ficar limitado aos 6 (seis) ciclos imediatamente anteriores à constatação da irregularidade (08/11/2022), do que se conclui ter a apelada utilizado parâmetro equivocado para o cálculo. O valor devido, a partir da premissa indicada, deve ser oportunamente apurado em sede de liquidação de sentença. 5.6. Precedente desta Corte em caso similar: “[...] 4. Diante da comprovação da irregularidade no medidor, a concessionária tem o direito de proceder à recuperação da receita, que deve ser calculada conforme as disposições da Resolução no 1.000, de 7 de dezembro de 2021, art. 595. 5. Não sendo possível precisar, de forma técnica ou pela análise do histórico de consumo, o início da irregularidade (Resolução no 1.000 da Aneel, art. 596), já que foram apresentadas outras razões plausíveis para a diminuição do consumo no período identificado, o período de cobrança fica limitado aos 6 (seis) ciclos imediatamente anteriores à constatação da irregularidade (Art. 596, § 1o). 6. Diante da apresentação de embargos monitórios, houve conversão da ação monitória ao procedimento comum, o que possibilita um juízo mais amplo e definitivo sobre a existência ou não do direito do credor. 7. Verificado apenas em segunda instância que o direito ao recebimento de valores possivelmente existe em razão da legitimidade do procedimento administrativo e do TOI envolvendo a Unidade Consumidora do apelado (fato não reconhecido na origem), mas que é necessária a devida apuração, não há óbice para que a quantia seja identificada em liquidação de sentença, até mesmo em observância ao princípio da eficiência e da razoabilidade. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1955612, 0705754-98.2023.8.07.0002, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 19/12/2024).
6. Em razão do parcial provimento da apelação, deve haver o redimensionamento dos ônus sucumbenciais. Considerando a sucumbência recíproca na hipótese, deve haver a condenação de ambas as partes ao custeio proporcional das custas judiciais e honorários sucumbenciais, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da condenação (a ser apurado em liquidação de sentença), ficando ambas as partes condenadas ao pagamento de 50% da verba ao representante da parte contrária, na forma do art. 85, §2o, e art. 86 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: “1. A responsabilidade pelo pagamento das faturas de energia elétrica é pessoal e deve recair sobre o usuário que efetivamente utiliza o serviço. Todavia, quando o proprietário do imóvel deixa de informar a alteração de titularidade (a exemplo de uma relação locatícia), permanece a relação de fornecimento de energia estabelecida entre ele e a companhia de energia, vinculando-o à obrigação como usuário, ainda que não tenha se utilizado do serviço. 2. Em caso de constatação de irregularidade no medidor de energia elétrica, diante da impossibilidade de identificar o período de sua duração, a cobrança a título de recuperação da receita deve ficar limitada aos seis ciclos imediatamente anteriores à constatação da irregularidade, na forma do § 1o do art. 596 da Resolução no 1.000 da Aneel.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, art. 590, 595, 596.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.737.379/PR, Relator Ministro Og Fernandes, DJE: 25/03/2022; TJDFT, 07169211720208070003, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 29/07/2021; TJDFT, 0705754-98.2023.8.07.0002, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 18/09/2024; TJDFT, 0001513-26.2013.8.07.0018, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 29/07/2015.